Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-16.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000750-16.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA - CNPJ: 06.274.757/0001-50 (IMPETRANTE), JAMILSON HADDAD CAMPOS (IMPETRADO), MARIA RAIMUNDA SOUZA NASCIMENTO - CPF: 460.229.023-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO INOMINADO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL E JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se posteriormente à impetração do Mandado de Segurança o recurso inominado foi julgado esse fato gera a perda superveniente do objeto.

Mandado de Segurança julgado extinto sem resolução do mérito, e perda do objeto do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000750-16.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

Impetrado:

Dr. Jamilson Haddad Campos, Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá MT

Litisconsorte

Maria Raimunda Souza Nascimento

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de recurso de Mandado de Segurança interposto contra decisão contra decisão prolatada no processo nº 1039963-17.2020.8.11.0001, que recebeu o recurso inominado apenas no efeito devolutivo. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o recurso inominado seja recebido também no efeito suspensivo, determinando a suspensão dos atos executórios na ação principal supra mencionada.

Cometi um equívoco ao proferir o despacho inicial, pois deixei de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento, quando na verdade trata-se de Mandado de Segurança. Em razão desse fato a Impetrante interpôs Agravo Interno para a decisão ser apreciada pelo órgão colegiado.

No entanto, analisando os andamentos processuais da ação principal, verifico que ja foi apreciado o mérito do recurso inominado pela Terceira Turma Recursal, em plenário virtual, na sessão de 19 a 22/08/2024, que inclusive já transitou em julgado, fato que gera a perda superveniente do presente Mandado de Segurança e do Agravo Interno.

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do interesse processual, fica prejudicado o mérito deste Mandado de Segurança, por isso
JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

Em razão da extinção do Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, também há perda superveniente do objeto do Agravo Interno, que fica prejudicado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024